Tribunal: TJBA
Processo: 0306828-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306828-96.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA APELADO: JOSEILDE BAHIA DE ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s):VICTOR JULIO BAHIA DE ARAUJO DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 88400886 nestes autos de nº 0306828-96.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Embargada JOSEILDE BAHIA DE ARAUJO DOS SANTOS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator